Tribunal: TJMT
Processo: 1012397-31.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012397-31.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIA LEITE RIBEIRO - CPF: 209.136.991-87 (EMBARGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que determinou a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com fixação de taxa de juros conforme a média de mercado e restituição simples dos valores pagos a maior. A parte embargante alega omissão quanto à análise de provas que indicariam o uso do cartão e a ciência da parte autora quanto à contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise de provas documentais relacionadas ao uso do cartão de crédito pela parte autora, que poderiam infirmar a caracterização da contratação como abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm natureza integrativa, conforme art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado considerou expressamente os documentos apresentados, mas concluiu pela abusividade do modelo contratual, dada a ausência de clareza na informação quanto à natureza da operação, em consonância com o art. 6º, III, do CDC.

A alegação da embargante representa mera inconformidade com a decisão, não caracterizando omissão a ser suprida, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A utilização do produto contratado não afasta o dever de informação clara e adequada quanto à sua natureza jurídica. 2. Não se caracteriza omissão no julgado quando o acórdão aprecia expressamente os elementos relevantes para a solução da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa de juros na média do mercado à época, condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não foram apreciadas as provas constantes nos autos que demonstrariam a efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora, mediante realização de compras e pagamentos voluntários das respectivas faturas. Alega que tais documentos, inclusive reconhecidos na sentença de primeiro grau, evidenciam a ciência da consumidora quanto à natureza do produto contratado, o que afastaria a caracterização de contratação irregular.

Pugna, com isso, pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada, inclusive com fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (id 293467866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

1.

Dos Embargos opostos por
Banco BMG S/A

A controvérsia limita-se à verificação da existência de vício omissivo na decisão colegiada, consubstanciado, segundo o embargante, na ausência de análise expressa das provas que, a seu ver, comprovariam a efetiva utilização do cartão de crédito pela autora, notadamente por meio da realização de compras e de pagamentos avulsos de faturas.

No acórdão embargado, a fundamentação adotada não desconheceu a existência de documentos apresentados pelo banco que indicam movimentação financeira vinculada ao contrato, incluindo TEDs e faturas com encargos, mas fixou entendimento de que o modelo de contratação adotado, consistente na liberação de valores por meio de transferência direta e posterior cobrança por meio de fatura de cartão de crédito consignado, configura prática abusiva, ainda que tenha havido uso do produto.

A decisão partiu do reconhecimento de que a operação, embora formalizada como cartão de crédito, na realidade configurou modalidade híbrida, com aparência de empréstimo, mas sujeita aos encargos típicos do crédito rotativo, sem a devida transparência contratual. Esse ponto, central à conclusão adotada, não foi infirmado pela mera utilização posterior do cartão, uma vez que se compreendeu, à luz dos princípios consumeristas, que a informação clara e adequada sobre a natureza da contratação constitui requisito indispensável à sua validade, conforme disposto no artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ainda que a autora tenha eventualmente realizado operações com o cartão, o uso não afasta a necessidade de observância ao dever de informação prévia, clara e ostensiva, razão pela qual a conversão do contrato foi determinada. A omissão, portanto, não se verifica, pois o acórdão enfrentou a matéria de forma suficiente, nos limites necessários à solução da lide.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“
Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025